Tribunal: TJES
Processo: 5000602-88.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-88.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. JUNTADA DO MANDADO. INFORMAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). PREVALÊNCIA DO ATO QUE PRIMEIRO CONFERE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu dos embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), em razão da sua manifesta intempestividade.

O apelante sustenta a tempestividade da peça, ao argumento de que o prazo final informado no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) goza de presunção de veracidade e o induziu a erro, devendo prevalecer sobre a contagem legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos à execução e determinar se a informação de prazo processual constante no sistema eletrônico prevalece sobre a regra legal (art. 231, II, e 915 do CPC), quando o executado é citado pessoalmente por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição de embargos à execução, quando a citação é realizada por oficial de justiça, inicia-se na data de juntada aos autos do mandado cumprido, conforme expressa disposição dos artigos 231, II, e 915 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a juntada do mandado de citação ocorreu em 01/12/2024 (domingo), iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 02/12/2024. Considerada a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220, CPC), o termo final para o protocolo dos embargos foi o dia 21/01/2025. Tendo sido a peça protocolada somente em 22/01/2025, sua intempestividade é manifesta.

Eventual inconsistência ou erro na informação de prazo disponibilizada pelo sistema de processo judicial eletrônico não tem o condão de reabrir ou prorrogar prazo processual peremptório, cuja contagem é regida por norma cogente. A ciência inequívoca do ato, perfectibilizada com a citação pessoal, prevalece sobre a informação meramente auxiliar do sistema.

A prevalência é do ato que primeiro confere ciência inequívoca à parte, não podendo informações sistêmicas se sobreporem à regra processual expressa, sob pena de se criar insegurança jurídica e de se beneficiar a parte que não observou o prazo legal. Precedentes deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo para a oposição de embargos à execução, nos casos de citação por oficial de justiça, é a data da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, conforme preceituam os arts. 231, II, e 915 do CPC. 2. A informação sobre o transcurso de prazos processuais fornecida por sistemas eletrônicos (PJe) possui caráter meramente informativo e auxiliar, não se sobrepondo às regras processuais cogentes. Desse modo, eventual erro ou imprecisão no sistema não tem o poder de afastar a intempestividade verificada segundo a lei, prevalecendo o ato de comunicação processual que primeiro deu ciência inequívoca à parte."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 220, 231, II, 485, IV, e 915.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5007365-21.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
em face da r. sentença de id. 15560646, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15560651, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA,
deixou de conhecer dos embargos, porquanto intempestivos, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões (id. 15560652), o apelante sustenta, em síntese, (i) a tempestividade dos embargos à execução; (ii) o prazo informado no próprio Sistema do PJE considerou que os Embargos foram protocolados de forma tempestiva; (iii) a a informação disponibilizada para as partes no sistema eletrônico goza de presunção de veracidade e confiabilidade: (iv) o sistema também induziu o usuário a erro quanto ao início da contagem do prazo, já que não se pode considerar como válida certidão expedida em um domingo de madrugada; (v) no mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da ocorrência de venda casada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000602-88.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
em face da r. sentença de id. 15560646, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15560651, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA,
deixou de conhecer dos embargos, porquanto intempestivos, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões (id. 15560652), o apelante sustenta, em síntese, (i) a tempestividade dos embargos à execução; (ii) o prazo informado no próprio Sistema do PJE considerou que os Embargos foram protocolados de forma tempestiva; (iii) a a informação disponibilizada para as partes no sistema eletrônico goza de presunção de veracidade e confiabilidade: (iv) o sistema também induziu o usuário a erro quanto ao início da contagem do prazo, já que não se pode considerar como válida certidão expedida em um domingo de madrugada; (v) no mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da ocorrência de venda casada.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da tempestividade dos próprios embargos à execução.

Da análise detida dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento da r. sentença. Explico.

A execução de título extrajudicial (processo nº 5011960-84.2024.8.08.0014) foi ajuizada pela Cooperativa em 17/10/2024. Seguindo, o executado, ora apelante, foi citado por oficial de justiça (CPC, art. 231, II) em 30/11/2024, e a juntada do mandado cumprido (id. 55598496 dos autos principais) se deu em 01 de dezembro de 2024.

Considerando que o dia 01/12/2024 foi um domingo, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos embargos (art. 915, caput, c/c art. 231, II, do CPC) se deu no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 02/12/2024 (segunda-feira).

Ademais, nos termos do art. 220 do CPC, os prazos processuais ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Desta forma, realizando a contagem, temos que do dia 02/12/2024 até o dia 19/12/2024 (início do recesso forense), transcorreram 14 (quatorze) dias úteis do prazo do embargante.

Com o fim da suspensão, o prazo voltou a fluir em 21/01/2025, restando 1 (um) dia útil. Portanto, o termo final para a oposição dos embargos à execução foi o dia 21/01/2025.

Tendo sido os embargos protocolados em 22/01/2025 (ID 15560637), verifica-se que são, de fato, intempestivos, porquanto opostos um dia após o escoamento do prazo legal.

Não obstante a irresignação da agravante quanto ao prazo final registrado no sistema Pje ser o dia 22 de janeiro de 2025, ressalto que a ciência inequívoca do executado quanto à execução movida contra si se deu quando de sua citação, de maneira pessoal, por oficial de justiça, começando a fluir o prazo para a oposição dos embargos da juntada do mandado cumprido aos autos principais.

Ainda que o sistema PJe possa ter registrado alguma informação diversa, é cediço que a ciência inequívoca do executado quanto à execução se deu com a sua citação pessoal pelo oficial de justiça, começando a fluir o prazo processual da juntada do respectivo mandado cumprido nos autos. A prevalência é do ato que primeiro confere ciência à parte, não podendo eventuais informações sistêmicas se sobrepor à regra processual expressa e à efetiva ciência do ato.

Por sinal nessa linha de entendimento, esta c. Câmara assim já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO CONHE
CIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação do agravante, acerca da decisão agravada, foi realizada pessoalmente, por Oficial de Justiça, sendo que o mandado cumprido foi juntado aos autos em 18 de maio de 2023. Dessa forma, a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 19 de maio de 2023, enquanto o dies ad quem adveio no dia 03 de julho de 2023, nos ditames do artigo 219, caput, c/c artigo 224, §§ 2º e 3º, c/c artigo 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil, considerando o prazo recursal em dobro para o agravante (art. 183, caput, CPC) e o feriado de Corpus Christi (08 e 09 de junho de 2023) (Ato Normativo nº 220/2022). Logo, é inequívoco que o agravo de instrumento é intempestivo, uma vez que apenas foi protocolado no dia 11 de julho de 2023. 2. O precedente invocado pela parte, além de não ser vinculante, diz respeito à situação distinta da retratada nos autos. No precedente, a discussão encerra-se sobre a prevalência da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico ou pelo PJe, quando ambas são realizadas sobre um mesmo ato. No presente caso, houve duplicidade de intimações, mas uma efetivamente foi pessoal e a outra realizada pelo sistema eletrônico próprio, em momentos distintos. Por certo, deve prevalecer a que foi capaz de dar ciência ao agravante acerca do conteúdo da decisão atacada em primeiro lugar que, no caso, foi a intimação pessoal. 3. Desconsiderar a intimação realizada por meio do Oficial de Justiça e, assim, a juntada do mandado cumprido como o momento do início do prazo recursal importaria em privilegiar indevidamente o agravante com a dilação do prazo para a interposição de seu recurso. Prece
de
ntes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 5007365-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 26/02
/2024)

Dessa forma, sendo os embargos à execução manifestamente intempestivos, r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)